Tribunal: TJDFT
Processo: 0741094-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741094-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEREIRA NEVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Wander Gualberto Fontenele contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a pesquisa de bens e valores da agravada nos sistemas SNIPER e SISBAJUD, na modalidade reiterada (proc. no 0705958-12.2018.8.07.0005, ID no 140812308). 2. O agravante, em suma, destaca que a consulta pleiteada decorre do fato de ter esgotado os meios que dispunha com o intuito de localizar bens e valores da devedora que possam satisfazer o crédito. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que já foi disponibilizado acesso ao novo sistema SNIPER pelas serventias judiciais, o qual é mais abrangente e eficaz, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja realizada a pesquisa patrimonial no sistema SNIPER e novamente no SISBAJUD, na modalidade reiterada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 41890886 e no 41890887). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O pedido de diligência por meio do SISBAJUD, na modalidade reiterada, já havia sido objeto de deliberação na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0700969-36.2021.8.07.9000, conhecido e parcialmente provido. 9. O agravante não apresentou novos elementos que possam modificar os fundamentos do julgado e justificar a realização da medida pleiteada. Na rotina denominada “teimosinha”, a cada dia e consulta é gerado um novo número de protocolo correspondente às respostas, de maneira sucessiva, pelo prazo determinado, que pode ser de até 60 (sessenta) dias. 10. Todas as respostas devem ser processadas pelo operador do sistema e os eventuais valores localizados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas devem ser totalizados e transferidos manualmente, com diferentes identificadores e para diferentes contas judiciais, o que impacta diretamente na rotina de expedição de alvarás e ofícios de transferências dos Juízos. 11. Como consequência, somente pode ser utilizado quando há elementos mínimos indicativos da sua efetividade, ônus do qual o agravante não se desincumbiu. 12. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 13. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 14. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 15. A execução iniciou-se em 17/9/2018 e desde estão foram realizadas várias diligências pleiteadas pelo credor. Todavia, a reiteração de pesquisas de bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome da devedora, sem que haja indícios mínimos da sua efetividade, interfere de maneira indevida na duração razoável do processo. 16. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 17. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores da devedora, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso, conforme ponderado na decisão recorrida. 18. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Registre-se que no AGI no 0700969-36.2021.8.07.9000, foi determinada a realização pesquisa de ativos em nome da agravada, via SISBAJUD, sem sucesso, o que reforça a ausência de demonstração de efetividade da diligência pleiteada. 20. Já o sistema SNIPER tem por função obter informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido mecanismo de consulta, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. 21. Todavia, é voltado para a investigação de crimes caracterizados ou decorrentes da ocultação patrimonial, ou seja, visa a apuração de ilícitos penais, a exemplo dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do Juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dr. Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-nova-ferramenta-permite-identificar-ativos-e-patrimonios-em-segundos/, acesso em 5/12/2022). 22. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Ainda que haja essa integração de dados, a obtenção das informações patrimoniais pode ser realizada diretamente por meio dos sistemas convencionais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). 23. É prerrogativa do advogado obter informações diretamente no órgão executivo de trânsito, assim como nos cartórios de registros de imóveis, quanto a veículos e imóveis registrados em nome dos devedores, sem a necessidade de interferência judicial. 24. Do mesmo modo, é possível pesquisar se há vínculos societários dos devedores que possam resultar em valor econômico passível de penhora ou até mesmo viabilizar a constrição do lucro obtido com a pessoa jurídica, o que também independe do Poder Judiciário, pois a diligência pode ser realizada pela via extrajudicial. 25. O agravante não demonstrou o preenchimento dos pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização das pesquisas pleiteadas, tampouco que vem empreendendo diligências com o intuito de auxiliar na localização de bens da agravada que possam satisfazer o crédito. 26. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 27. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 28. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 30. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO